Tribunal: TJSP
Processo: 1014690-17.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS – Alegação de invalidade de acordo celebrado entre o ex-síndico e a unidade condominial devedora – Assembleia Geral Extraordinária que não fixou parâmetros para a celebração de transação, nem limitou o parcelamento das dívidas em seis prestações – Deliberação assemblear que apenas aprovou o envio de cartas de cobrança

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS – Alegação de invalidade de acordo celebrado entre o ex-síndico e a unidade condominial devedora – Assembleia Geral Extraordinária que não fixou parâmetros para a celebração de transação, nem limitou o parcelamento das dívidas em seis prestações – Deliberação assemblear que apenas aprovou o envio de cartas de cobrança com proposta de parcelamento do débito, a fim de facilitar o adimplemento pelos condôminos - Ato simulado não comprovado – Validade do acordo judicial homologado, sem falar em prejuízo à massa condominial – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.